Tribunal: TJSP
Processo: 0006347-16.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ E APROPRIAÇÃO DE BENEFÍCIO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RÉU MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 02 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGO 148, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ E APROPRIAÇÃO DE BENEFÍCIO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RÉU MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 02 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGO 148, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito de cárcere privado. Dolo evidenciado. Acolhida a preliminar para julgar extinta a punibilidade do acusado, pela ocorrência da prescrição, quanto aos crimes de abandono de incapaz e de apropriação de benefício; e, no tocante ao crime de cárcere privado, negado provimento ao apelo.